Tribunal: STF
Processo: ADI 7223
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º e 2º da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022, a versar sobre a ampliação da margem de crédito consignado e a autorização para a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada e de outros programas federais de transferência de renda.



    A Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (Cobap), mediante a petição/STF n. 63.537/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta a ausência de previsão legal estipulando prazo limite para a admissão de terceiros no processo. Frisa que, no processo, ainda não há entidade representante da categoria dos aposentados e pensionistas. Argumenta que sua admissão não trará prejuízo à marcha processual de forma que o julgamento poderá ocorrer na data já estipulada. Diz que a matéria se mostra relevante por impactar um número considerável de pessoas. 



    Alega afinidade entre o objeto da ação e seus objetivos institucionais. Cita atuação como amicus curiae em ações, tanto no âmbito do STF quanto no STJ. Informa que o art. 6º-B da Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, incluído pelo art. 1º da Lei n. 14.431/2022, foi revogado pelo art. 27 da Medida Provisória n. 1.164, de 2 de março de 2023, que veio a ser convertida na Lei n. 14.601, de 19 de junho de 2023. 



    Manifesta-se no sentido da perda parcial de objeto em relação à parte do art. 1° da Lei n. 14.431/2022 que acrescenta o art. 6º-B à Lei 10.820/2003 e, no mérito, pela improcedência do pedido. 



É o relatório. Decido. 



      2. Em razão do estágio em que o processo se encontra, inviável acolher o pedido de ingresso.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber a participação de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16/10/2009, grifei)



    A inclusão em pauta desta ação direta de inconstitucionalidade ocorreu em 14 de junho de 2023, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar em 23 de junho deste ano. O requerimento foi formalizado em 20 de junho, às 18h04. 



    A admissão do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo, tendo em conta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Consolidado tal entendimento, apenas de modo bastante excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9/3/2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada da Corte. 



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim. 



    3. Ante o exposto, indefiro a participação.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente